Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016948-22.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FATIMA MARIA WANDERLEY SALES - CPF: 244.907.504-63 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR E O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, por não possuir caráter “técnico ou científico”, de acordo com o significado da expressão, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que
a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na sua demissão do
cargo de Professora da rede pública de ensino em razão de sua cumulação com o cargo de Técnico Judiciário no Poder Judiciário, ambos do Estado de Mato Grosso
.

Sustenta a Impetrante exercia há mais de cinco anos o cargo de Técnico Judiciário no Poder Judiciário e também o cargo de Professora da rede pública de ensino, sendo exonerada deste último em ato publicado no dia 15 de julho de 2020.

Assevera que há compatibilidade de horários entre os cargos.

Discorre que o cargo de Técnico Judiciário é de natureza técnica, pois requer do profissional o exercício de responsabilidades complexas que fogem do conceito de atividade meramente burocrática.

Destaca que observou os critérios para acumulação de cargos dispostos no art. 37, XVI, da CF e art. 145 da Lei Complementar n. 04/90; mas que, ainda assim, as autoridades indigitadas coatoras a exoneraram, conforme ato publicado no dia 15 de julho de 2020, com base na conclusão do Processo Administrativo n. 140614/2019.

Afirma que, encontram-se presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que suspenda o ato de demissão da parte impetrante do cargo de professora da rede pública de ensino, publicado no dia 15 de julho de 2020.

O pedido liminar foi deferido (ID 55850958), para suspender o ato de demissão da Impetrante do cargo de professora da rede pública de ensino, publicado no dia 15 de julho de 2020, até julgamento de mérito do
mandamus
.

As informações foram prestadas (ID 58013003), pela denegação da ordem mandamental.

O parecer Ministerial é pela concessão da ordem (ID 58268487).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professora da rede pública de ensino com o cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário, ambos do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Na hipótese, a impetrante é servidora efetiva do Poder Judiciário,

no cargo de Técnico Judiciário, o qual possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais, bem como é servidora da Administração Pública Estadual, exercendo o cargo de Professora, com carga horária idêntica, ou seja, 30 (trinta) horas semanais.

Insta consignar que a demissão da Impetrante se deu especificamente porque a Administração Pública Estadual considerou que o cargo exercido por esta no Poder Judiciário não se enquadra como “técnico”.

Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que o acúmulo se dá desde 1o/2/2000 quando esta tomou posse como professora da rede de ensino estadual, exercendo referida função no período matutino, esclarecendo-se que, da carga horária, 10 (dez) horas se referem a atividades destinadas à preparação e avaliação do trabalho pedagógico.

Extrai-se ainda que o e. Conselho da Magistratura deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Administrativo n. 0007305-28.2018.811.0000, concluiu que as atividades desempenhadas pelos técnicos judiciários demandam conhecimentos específicos, não abrangidos na grade curricular do ensino médio (ID 54008950).

No entanto, de acordo com os elementos coligidos aos autos, a princípio, verifica-se que, possível referida cumulação ante conclusão adotada por este e. Sodalício no julgamento acima aludido.

Em situação semelhante já decidiu nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA E DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. ART. 37, XVI, “B” DA CRFB/1988. O art. 37, XVI, “b” da CRFB/1988 permite a acumulação de cargo de professor com outro, técnico ou científico. Compatibilidade de horário esta restou demonstrada. O art. 1o do Ato Normativo Conjunto N° 02/2006 prevê que os cargos, tanto da Carreira de Analista Judiciário quanto da Carreira de Técnico de Atividade Judiciária, devem ser JRT – 13543 24 considerados como técnico ou científico para fins de acumulação com outro cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da CRFB/88 . Precedentes desta Corte. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - 6a

Câmara Cível, A.I. no 0006107-31.2018.8.19.0000, Relatora Desembargadora TERESA DE ANDRADE – julgado em 09/05/2018, publicado em 11/05/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DO CARGO DE PROFESSOR DOCENTE I - 16 HORAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COM O CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TJRJ. POSSIBILIDADE. O ATO NORMATIVO CONJUNTO No 02/2006 DO TJRJ CONSIDERA OS CARGOS DA JRT – 13543 25 CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DA CARREIRA DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA COMO TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS PARA FINS DE ACUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DOS INCISOS XVI E XVII DO ART. 37 DA CRFB/88. IN CASU, HOUVE A COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CONCESSÃO DA ORDEM. (TJRJ - MANDADO DE SEGURANÇA n. 0024992- 98.2015.8.19.0000 - Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 02/10/2015 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). Mandado de Segurança. Acumulação remunerada dos cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Docente junto à rede estadual de ensino. Nomeação correta da autoridade coatora. Inteligência do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/09. Preliminar afastada. Situação que se amolda à disposta no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição da República, bem como ao artigo 1o do Ato Normativo Conjunto no02/2006 deste Tribunal. Atividade desempenhada junto ao Poder Judiciário Estadual que não se caracteriza como meramente burocrática. Compatibilidade de horários demonstrada. Acumulação que se revela lícita. Ilegalidade da ordem combatida. Precedente desta Corte Estadual. Direito líquido e certo ao exercício simultâneo e remunerado dos aludidos cargos. Concessão da ordem. (TJRJ - MANDADO DE SEGURANÇA n. 0010718- 32.2015.8.19.0000 - Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 08/07/2015 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, conclui-se que o cargo de Técnico Judiciário é um
cargo técnico
, em razão das atividades desenvolvidas no cargo, podendo ser acumulado com o cargo de Professor.

In casu
, verifica-se que a impetrante demonstrou que exerce o cargo de Professora no período matutino, com 30 horas semanais, enquanto o cargo de Técnico Judiciário é exercido no período vespertino, também com 30 horas semanais, existindo assim, a compatibilidade de horários.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDER A SEGURANÇA, determinando ao Impetrado

revogue o ato de demissão da parte impetrante do cargo de professora da rede pública de ensino, publicado no dia 15 de julho de 2020.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho, desde já, o voto do relator.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O RELATOR CONCEDER A ORDEM, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS), PEDIU VISTA O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). OS DEMAIS AGUARDAM.

AUSENTE A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL).

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

V O T O V E N C E D O R

A impetrante, Fátima Maria Wanderley, após regular Processo Administrativo Disciplinar, foi demitida do cargo de Professor da Educação Básica, em virtude da acumulação deste com o de Técnico Judiciário.

O ato administrativo que determinou a sua demissão, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
27793, em 15 de julho de 2020, é do seguinte teor:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, diante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da servidora FATIMA MARIA WANDERLEY SALES, matrícula funcional n
o
67024, RESOLVE: 1.
Amparado no Parecer no 333/SGACI/2020 da Procuradoria Geral do Estado
, acolher as razões da Autoridade Instauradora do Processo Administrativo Disciplinar em comento e, com fulcro incisos I, II, III e IX do artigo 143, inciso XVIII do artigo 144 e inciso XII do artigo 159, todos da Lei Complementar n
o
04/1990, c/c art. 67-A, §6o, da LC n
o
207/2004
aplicar a pena de DEMISSÃO
à servidora
FATIMA MARIA WANDERLEY SALES
, no que tange ao de Professora da Educação Básica. 2. Determinar que se notifique a interessada e seu defensor, pessoalmente, se houver, enviando-lhes o inteiro teor dessa decisão. Em seguida, cientifique a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Id. 53998491). [com negrito no original]

Consta do parecer n
o
333/SGACI/2020, de 7 de maio de 2020, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso:

[...] Verifica-se que, antes da instauração do PAD, a servidora foi notificada para que optasse por um dos cargos (fls. 15/17 – processo n
o
611816/2013). No entanto, alegou, por meio de advogado constituído, que havia compatibilidade de horários e que o acúmulo dos dois cargos não prejudicava o desempenho de suas funções nem causava danos ao erário (fls. 24/28).

Nessa senda, não há qualquer vício formal no PAD em análise.

III – COMPATIBILIDADE DA PENALIDADE SUGERIDA

A Comissão Processante, frente ao conjunto probatório constante dos autos, recomendou a aplicação da pena de demissão à servidora Fátima Maria Wanderley Sales, ante a verificação da ilegalidade na acumulação do cargo de professora da educação básica do Estado de Mato Grosso, ocupado desde 01/02/2000, com o cargo de Técnico Judiciário PTJ do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso, ocupado desde 21/08/1992.

[...]

Inicialmente, necessário esclarecer o que vem a ser cargo técnico ou cientifico. Sabe-se o que
não
é cargo técnico. Cargos que não demandam o exercício de nenhuma competência específica, ou seja, cargos que podem ser exercidos pela generalidade das pessoas, segundo a formação básica do ensino regular, não se configuram como técnicos. Orientação em sentido contrário resultaria na inutilidade da norma, que estenderia o direito à acumulação a cargos cujas atribuições são destituídas de especificidades.

Logo, não é técnico o cargo cujas atribuições não exijam formação específica. E não é técnico o cargo cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva, de pouca ou nenhuma complexidade.

[...]

O cargo de técnico judiciário é de nível médio
e não pode ser considerado, apesar da sua nomenclatura, cargo técnico ou científico, já que tal função cinge-se ao desempenho de atividades eminentemente burocráticas.

[...]

Ademais, a opção pela escolha do cargo foi dada à servidora ainda no ano de 2013 (fls. 17 – processo n
o
611816/2013), ocasião em que teve plena ciência do Parecer n
o
1414/2013/UAS/SEDUC/AD 65 (fls. 08/14 – processo n
o
611816/2013) e da impossibilidade de acumulação dos seus cargos, motivo pelo qual não restam dúvidas quanto à sua má-fé, mormente em razão da insistência em manter os dois vínculos, exigindo da Administração Pública a instauração de PAD para cessar a acumulação ilegal (art. 67-A, § 6
o
da LC n
o
207/2004). (Id. 53998497, fls. 116/120). [sem negrito no original]

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

A primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.

Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (
sic
). (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “
técnico
”
ou
“
científico
” não caracterizará como tal o cargo, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o
writ
da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.

2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea ‘b’, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico.
In casu
, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR,

relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

[...] 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal.

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor.

3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).

[...] 2. E, para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática
.

4. Precedentes.

5. Recurso improvido. (STJ, Sexta Turma, RMS 14456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça em 2 de fevereiro de 2004). [sem negrito no original]

Este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE
PROFESSOR
E
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
— ACUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA.

“
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 132091/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] A caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 101029/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 18 de novembro 2014).

A Lei n
o
8.814, de 15 de janeiro de 2008, que “
Instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
”, define o cargo de Técnico Judiciário e estabelece suas atribuições:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

[...]

II –
Técnico Judiciário
: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

[...]

ANEXO XXIII

Descritivo de Cargos e Funções do Poder Judiciário de Mato Grosso

1.6 Título do cargo:
Técnico Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários

Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, partes
Atividades
:
Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos
.

Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário.

Requisitos

11. Conhecimentos:
Nível Médio
, Noções de Direito e Noções de Informática.

12. Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão sistêmica. [...]. [sem negrito no original]

O cargo de Técnico Judiciário, portanto, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

De toda sorte, ainda que se considerasse os cargos exercidos pela impetrante como acumuláveis, necessária seria a comprovação da compatibilidade de horários entre eles, uma vez que, nada obstante sessenta (60) horas semanais ser um limite de jornada de trabalho razoável, imprescindível é a comprovação de que a dupla jornada não atingirá a saúde física e mental da servidora, bem como a prestação adequada do serviço público.

Aliás, a Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, ao manifestar nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n
o
611816/2013, salientou:

[...] Em que pese a defesa da servidora, ora processada, afirmar que ela trabalha no período matutino na Escola Estadual Miguel Baracat, no Município de Várzea Grande-MT como professora e no período vespertino trabalha no Fórum da Comarca de Várzea Grande-MT como Técnica Judiciária, imprescindível nessa oportunidade salientar a necessidade do desenvolvimento das já especificadas hora atividade para o profissional da educação e ainda a atenção do princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área educacional precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho; fato que certamente não decorre de ilações, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores. É limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do art. 37, XVI, da Constituição Federal. [...]. (Id. 53998497, fls. 107/108).

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não está a ocorrer incompatibilidade de horários entre o exercício dos cargos de Técnico Judiciário e de Professor da Educação Básica, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Em conclusão, não há prova pré-constituída que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança, como também ato ilegal ou abusivo, a autorizar o deferimento da ordem.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Também tenho votado em sentido diferente, já tenho vários votos nesse mesmo sentido de que não é possível a cumulação de cargos.

Acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021